Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. De seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o apelante deixara de comprovar, no ato da interposição do apelo que aviara, o respectivo preparo, sob fundamento de que estaria acobertado pelos benefícios da justiça gratuita que lhe fora concedido[1]. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo que aviara não fora regularmente preparado, porquanto não exibido o preparo no ato de sua interposição ou a comprovação que de faz jus à justiça gratuita, assinalo ao apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, ou, outrossim, evidencie que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 48518709 - Pág. 2 (fl. 463)